Tribunal: TJPA
Processo: 0899894-50.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899894-50.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ODORICO CORDEIRO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por Odorico Cordeiro Mendes, que condenou o ente público ao pagamento de parcelas retroativas da Gratificação de Escolaridade, com seus devidos reflexos, relativas aos cinco anos anteriores à impetração de Mandado de Segurança anteriormente julgado procedente. A sentença determinou a aplicação de juros de mora a partir da citação, correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, e utilização da taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021. Foram também fixados honorários advocatícios a serem definidos na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em ação ordinária de cobrança, matéria já decidida em Mandado de Segurança com trânsito em julgado, que reconheceu o direito do servidor ao recebimento da gratificação de escolaridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de decisão anterior transitada em julgado em Mandado de Segurança que reconheceu o direito do servidor à gratificação impede a rediscussão da matéria, em respeito à coisa julgada material.

4.

O ajuizamento de ação ordinária para cobrança dos valores retroativos é compatível com o reconhecimento anterior do direito em mandamus, nos termos da jurisprudência consolidada do TJPA e do STF.

5.

A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes ao quinquênio anterior à impetração, não havendo prescrição a ser reconhecida.

6.

As alegações do apelante relativas à violação ao princípio da legalidade e à indevida interferência judicial no mérito administrativo já foram objeto de análise e rejeição no julgamento do mandado de segurança, não podendo ser reapreciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento judicial de direito em mandado de segurança impede sua rediscussão em ação de cobrança, por força da coisa julgada material.

2.

A ação de cobrança é admissível para o recebimento de parcelas pretéritas relativas a direito reconhecido em mandado de segurança, inclusive quanto ao quinquênio anterior à impetração, desde que respeitada a prescrição quinquenal.

3.

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a cobrança dos valores devidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap/RN nº 0007450-17.2011.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 05.12.2022; TJPA, RemNec Cível nº 0028533-41.2001.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 05.09.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Odorico Cordeiro Mendes, nos seguintes termos (ID 16447037):

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor as parcelas retroativas da Gratificação de Escolaridade, com seus devidos reflexos, decorrentes do direito reconhecido em Mandado de Segurança, referentes aos cinco anos anteriores à impetração do mandamus. O valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidirá, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cujo percentual sobre o valor da condenação será fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”

O Estado do Pará interpôs apelação sustentando violação ao princípio da legalidade, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 16447046).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID

18866207).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante formula alegações já apreciadas no Mandado de Segurança nº 0801875-73.2021.8.14.0000, no qual esta Corte confirmou a sentença que concedeu a segurança ao apelado, determinando a concessão da vantagem pecuniária.

Dessa forma, a discussão acerca do direito do apelado foi definitivamente superada com o trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança, estando a questão acobertada pela coisa julgada material.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL . GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA . SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de tempo integral, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º 0000060-37 .2000.8.14.0000 .

2. Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre a possibilidade de cumulação ou não com outra gratificação.

3. No que tange a prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n .º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo a quo.

4. Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada .

5. Apelação e remessa necessária conhecidas, sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0007450-17.2011.8.14 .0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público)"

"REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA . DIREITO RECONHECIDO A AÇÃO MANDAMENTAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme consta nos autos, a Autora teve seu pleito reconhecido em ação mandamental, assim como o próprio IGEPREV reconheceu o direito pleiteado. Todavia, como de conhecimento, a ação mandamental não substitui a ação de cobrança, consoante entendimento sumulado pelo STF. 2. Além do que como a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição, durante a tramitação do mandamus não se verificou o transcurso do lapso prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do MS. 3. Sentença confirmada.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0028533-41 .2001.8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)"

Assim, diante da coisa julgada formada no mandado de segurança que reconheceu o direito à percepção da Gratificação de Escolaridade, não há mais espaço para rediscutir a matéria no presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025